Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. CONTAS BANCÁRIAS. VERBA SALARIAL. PARCIALMENTE COMPROVADA. DESBLOQUEIO EM PARTE. VERBA DE POUPANÇA. COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. A impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. No caso, o valor bloqueado excedeu consideravelmente seus proventos de aposentadoria mensais, que corresponderam, em janeiro de 2022. Dessa forma, toda a quantia excedente à sua remuneração, localizada em sua conta corrente, é passível de constrição.
2.Sobre o tema, esta Turma já decidiu que “o bloqueio realizado na conta da agravante, se deu em conta corrente onde ela recebe sua remuneração mensal, porém existem outros créditos superiores, aos valores bloqueados, lançados na referida conta, que não possuem impedimentos para sua penhora.” (Acórdão 1415170, 07034913620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022).
3. Considera-se impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. No caso, o devedor comprovou que o bloqueio foi realizado em conta poupança, e que o valor não ultrapassou o limite legal mencionado, razão pela qual é, de fato, vedada a penhora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.